Tribunal: TJBA
Processo: 8071050-61.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8071050-61.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): PJ8 ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO DE AUTISMO. RELAÇÃO CONTRATUAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL/CONSUMERISTA. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Lauro de Freitas em face do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da mesma comarca, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido liminar, ajuizada por menor, representado por sua genitora, contra operadora de plano de saúde, visando à autorização e custeio de tratamento multidisciplinar contínuo em razão de diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA nível 3). 2. O Juízo suscitado declinou da competência ao fundamento de que a demanda envolve direito à saúde de criança, atraindo a competência da Vara da Infância e Juventude, nos termos do art. 148, IV, do ECA e da jurisprudência do STJ. 3. O Juízo suscitante sustentou tratar-se de lide de natureza contratual e consumerista, sem situação de risco ou vulnerabilidade apta a justificar a atuação da vara especializada. II. Questão em discussão 4. A controvérsia consiste em definir o juízo competente para processar e julgar ação proposta por criança contra operadora de plano de saúde, visando à cobertura de tratamento médico, quando a discussão se limita à interpretação de cláusulas contratuais. III. Razões de decidir 5. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo como objeto o cumprimento de obrigação contratual assumida pela operadora de plano de saúde. 6. A competência da Vara da Infância e Juventude não é universal, devendo ser interpretada à luz das hipóteses de proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, especialmente situações de risco, nos termos do art. 98 do ECA. 7. A demanda não decorre de omissão estatal nem de situação de vulnerabilidade, abandono ou violação de direitos que justifique a atuação da vara especializada, mas de controvérsia obrigacional privada. 8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que demandas envolvendo negativa de cobertura por plano de saúde possuem natureza contratual, afastando a competência da Vara da Infância e Juventude. 9. O Enunciado 39 do FONAJUP reforça que ações de saúde suplementar envolvendo crianças e adolescentes devem ser processadas na justiça comum, por se tratarem de relações de consumo. IV. Dispositivo e tese 10. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas. Tese de julgamento: “1. A competência da Vara da Infância e Juventude não se estende a todas as demandas envolvendo crianças, exigindo a presença de situação de risco ou violação de direitos. 2. As ações contra operadoras de plano de saúde que discutem negativa de cobertura possuem natureza contratual e consumerista, competindo ao juízo cível/consumerista o seu julgamento.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8071050-61.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante, JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS, e, como Suscitado, JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. PRESIDENTE Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça